Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO MANTIDA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento dos filhos menores. Alimentos provisórios estabelecidos pelo Juízo de origem em patamar não alinhado às necessidades do alimentante reclamam ajuste, até que haja dilação probatória para verificar com precisão a situação financeira das partes e as necessidades da alimentanda. Deve ser mantida a alteração do regime de convivência na hipótese em que estabelecida para atender às necessidades de saúde apresentadas pela genitora, sem olvidar do melhor interesse da adolescente.